Tribunal: TJDFT
Processo: 0708499-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708499-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: CARLOS ANTONIO BRITO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da execução de título extrajudicial proposta pela agravante em desfavor de CARLOS ANTONIO BRITO DOS SANTOS (PJe no 0024495-27.2014.8.07.0009), que dirimiu controvérsia sobre saldo do débito exequendo nos seguintes termos (ID 56274745 dos autos de origem): Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF em desfavor deCARLOS ANTONIO BRITO DOS SANTOS. A executada apresentou impugnação no ID. 49348173, alegando excesso de execução e indicando como valor devido já foi saldado, tendo em vista diversos depósitos que foram realizados no decorrer do processo. Por sua vez, a parte exequente refutou os argumentos da impugnação (Id. 55518564), sob o fundamento os juros são contratuais, razão pela qual a mora está corretamente calculada, alegando que consta ainda R$18.980,05. É o relatório. Decido. Há grande divergência entre o saldo devedor alegado por ambas as partes. Isto porque a parte exequente levou em consideração data divergente para a contagem dos juros de mora. Nesse sentido, tenho que assiste razão à executada, uma vez que nas relações contratuais, os juros correm da citação, e isso porque é neste momento que se tem constituído o devedor em mora, aplicando-se, assim, integralmente o disposto no art. 405 do Código Civil. No entanto, com o fito de resolver a impugnação alegada, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, que deverá fazer os cálculos devidos, considerando como parâmetro: 1) Os honorários fixados no ID. 32721487; 2) A citação por edital de ID. 32721538; 3) O valor penhorado no ID. 32721674; 4) O abatimento de ID. 32721974; 5) O pagamento de Id. 32721833; 6) A planilha juntada pelo exequente no Id. 49348173; Após, dê-se vista às partes e tornem os autos conclusos. Os embargos de declaração opostos desta decisão foram rejeitados consoante decisão constante no ID 59204587 dos autos de origem. Nas razões recursais do presente agravo de instrumento, a credora refuta a cobrança em excesso, sustentando que os juros de mora foram fixados no contrato exequendo e que a incidência dos encargos moratórios prescinde de citação ou prévia notificação porquanto trata-se de dívida liquida e com data de vencimento, reclamando a incidência do art. 397 do Código Civil. Alega que estão presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo e, no mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada. Preparo constante nos IDs 15554436 e 15554437. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Consoante se extrai da decisão acima transcrita e das razões expendidas pela agravante, a questão litigiosa no presente recurso se limita a alegada inexistência de excesso de execução e na aferição do termo a quo da incidência dos juros moratórios legais em execução de contrato de mútuo firmado pelas partes. Na decisão recorrida, o magistrado considerou que os juros moratórios somente deveriam incidir a partir da citação do devedor e que a diferença entre o valor pretendido pelo credor e o considerado devido pelo executado decorre da diferença de fixação do termo inicial dos referidos encargos, uma vez que o credor entende que o termo a quo é o da data do vencimento da obrigação estipulada no contrato. Nos termos das disposições legais, a incidência de juros de mora decorrem do inadimplemento da obrigação no tempo, lugar e forma que a lei ou o contrato tiverem fixado (art. 394 e 395 do Código Civil), in verbis: Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Impende anotar que se tratando de obrigação positiva e líquida, o simples inadimplemento da obrigação na data de seu vencimento é fato constitutivo da mora do devedor, nos exatos termos preconizados pelo caput do art. 397 da Lei Civil, in litteris: Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Há que se esclarecer que o referido dispositivo indica que nas obrigações sem termo, a constituição da mora depende de interpelação, seja ela judicial ou extrajudicial, consoante expressa disposição do parágrafo único acima transcrito. No caso em apreço, a execução está lastreada em contrato de mútuo (ID 32721376 do processo de origem), que em sua cláusula décima terceira assim estabelecia: Em caso de inadimplência, além da prestação, será cobrada multa contratual de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia, calculados sobre o valor da prestação, a contar da data em que a mesma passou a ser exigível até a data de sua efetiva liquidação. Vale destacar que o contrato exequendo (ID 32721376 – autos de origem) estabelecia em sua cláusula nona que o pagamento poderia ser feito por meio de débito na conta corrente ou desconto em folha de pagamento, indicando expressamente no parágrafo sexto da referida cláusula a data de vencimento de cada parcela: “O vencimento das parcelas dar-se-á no dia 20 (vinte) de cada mês ou, caso seja feriado ou final de semana, no primeiro dia útil subsequente.” As planilhas do débito apresentadas pelo credor no início da execução e também a que instruiu a manifestação do credor (ID 32721378 e 49072680 dos autos de origem) que ensejou a decisão exequenda estão em consonância como os termos do contrato, indicando o vencimento de cada obrigação no dia 20 de cada mês. Neste contexto, nos termos das disposições acima transcritas, o não pagamento pela devedora da obrigação pactuada em valor certo e no termo fixado já a constitui em mora, independente de qualquer outra notificação ou ato constitutivo. É o que a doutrina denomina “mora ex re”. É de se sublinhar que a constituição da mora por meio da citação, prevista no art. 405 do Código Civil[1], incide quando outra norma específica não estabelecer de forma diversa, como por exemplo, nos casos previstos nos artigos 390[2], 397[3], 398[4], 677[5] do Diploma Civil, dentre outros. Nesse sentido, ilustrativo o escólio que se extrai de abalizada doutrina[6]: Os juros são contados a partir da mora. Porém, para saber quando ocorreu a mora é preciso ter presente qual a modalidade de obrigação descumprida e qual a sua causa: a obrigação estava sujeita a vencimento ou termo? Em hipótese contrária, houve a constituição em mora mediante interpelação, judicial ou extrajudicial? A obrigação era líquida ou ilíquida? Tratava-se de obrigação negativa (não-fazer, ou de tolerar)? A obrigação de indenizar provém de inadimplemento contratual ou de ato ilícito não-contratual? As respostas serão encontradas nos arts. 397, 390 e 398: Se a obrigação era positiva e líquida e sujeita a termo (não se tratando daquelas que, mesmo a termo, exigem interpelação), os juros são devidos desde o vencimento do termos (art. 397, caput); se exigirem, para a constituição em mora, interpelação, notificação ou protesto, contar-se-ão desde esses autos (art. 397, parágrafo único); sendo ilíquida, os juros contam-se desde a citação inicial ou notificação prévia (PCP, art. 219); se negativa a obrigação, o devedor é tido como inadimplente desde o dia em que executou o ato de que devia se abster (art. 390); se proveniente de ilícito extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398). Assentadas essas premissas, impõe-se reconhecer que estando o devedor constituído em mora desde o vencimento da obrigação inadimplida, os juros moratórios deverão incidir a partir daquela data. A propósito, confira-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte, verbis: APELAÇÕES CIVEIS. AÇÀO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE REJEITADO. MÚTUO BANCÁRIO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDENCIA. EQUIPARAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 29 DA LEI 8.177/1991. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO EM RAZAO DE DESEMPREGO. AUSENCIA DE AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL E LEGAL. FACULDADE DO CREDOR. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. ADVENTO DO TERMO FINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 6. Tratando-se de dívida líquida e certa, com termo estipulado para pagamento, os juros moratórios são contados da data do vencimento, pois a mora, nesse caso, decorre do simples descumprimento da obrigação (mora ex re), nos termos do art. 397 do Código Civil. 6.1. Segundo o princípio do dies interpellat pro homine, o devedor estará constituído automaticamente em mora com o advento do termo. Assim, a inadimplência se configura pelo simples decurso do prazo, incidindo a partir daí as consequências jurídicas típicas. (...) 8. Apelações conhecidas. Negou-se provimento ao recurso do réu e deu-se provimento ao recurso da parte autora. (Acórdão 1104570, 00244966520168070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 26/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRATADO SOB A FORMA VERBAL. SUBSISTÊNCIA DO VÍNCULO. FATO INCONTROVERSO. CÁRTULA EMITIDA EM GARANTIA. APRESENTAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. REALIZAÇÃO. MUTUÁRIO. DEFESA. ALEGAÇÃO DE REMISSÃO. PROVA. INSUBSISTÊNCIA. DÉBITO INCONTROVERSO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO. PROVA INEXISTENTE. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. ACOLHIMENTO COMO EXPRESSÃO DO PROVADO (CPC, ART. 373, I e II). JUROS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. TERMO INICIAL. MORA (CC, ART. 394). APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). (...) 4. Cuidando-se de cobrança de débito derivado de contrato de empréstimo pessoal mensurado de forma certa e determinada e com termo definido, qualificada a inadimplência do mutuário, os juros de mora que devem incrementar o débito inadimplido têm como termo inicial a data do inadimplemento, pois, tratando-se de dívida certa quanto à existência e líquida quanto ao objeto, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, tornando prescindível qualquer fato suplementar destinado a qualificar a inadimplência e constituí-lo formalmente em mora (art. 397, CC). 5. Os comandos insculpidos nos artigos 405 do Código Civil e 240 do CPC, que orientam que os juros de mora incidem a partir da citação, só se aplicam nos casos em que há necessidade de interpelação do devedor como pressuposto para que seja constituído em mora se não tiver sido promovida de forma extrajudicial, ou nos casos em que, mesmo havendo prazo estipulado para o pagamento, a obrigação é ilíquida, resultando que, em se tratando de obrigação líquida e certa, a mora se qualifica no momento em que ocorre o inadimplemento, determinando a fluição a partir de então dos acessórios moratórios, inclusive porque a subversão dessa apreensão consubstanciaria verdadeiro incentivo à inadimplência das obrigações em afronta ao princípio que pauta o direito obrigacional segundo o qual as obrigações licitamente assumidas devem ser cumpridas no molde avençado. (...) 7. Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios impostos ao apelante. Unânime. (Acórdão 1137272, 07029117620178070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O entendimento desta egrégia Corte está em consonância com a orientação jurisprudencial sufragada pelo colendo STJ, nos termos seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS EM CASO DE OBRIGAÇÃO POSITIVA LÍQUIDA PREVISTA EM CONTRATO. DATA DO VENCIMENTO (MORA EX RE). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os juros de mora, nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1347778/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 19/09/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. MORA EX RE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inocorrência de omissão, tampouco, negativa de prestação jurisdicional, quando o Tribunal 'a quo' decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia trazida no recurso. 2. "A mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, cuja matriz normativa é o art. 960, primeira parte, do Código Civil de 1916, reproduzido no Código Civil atual no caput do art. 397." 3. Com efeito, incidem atualização monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada prestação - ocasião (termo) em que, por decorrência do inadimplemento contratual, a credora ficou privada do valor especificado no contrato ao qual fazia jus."(REsp 1.192.326/MG, QUARTA TURMA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 08/05/2014) 4. Afastar a responsabilidade solidária dos agravantes pelos alugueis, verificada pelo Tribunal a quo mediante análise das provas carreadas aos autos, demandaria revolvimento fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, o que se mostra vedado em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (AgInt no AgInt no AREsp 986.993/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 20/11/2017) Não obstante a subsistência de eventual divergência, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Embargos de Divergência, pôs fim a disparidade dos julgados sobre o tema naquela colenda Corte. A propósito, confira-se a ementa do indigitado aresto, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - JUROS MORATÓRIOS - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1.- Embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida. 2.- Emissão de nota promissória em garantia do débito contratado não altera a disposição contratual de fluência dos juros a partir da data certa do vencimento da dívida. 3.- O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material. 4.- Embargos de Divergência providos para início dos juros moratórios na data do vencimento da dívida. (EREsp 1250382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014) Por oportuno, destaco trecho do voto condutor do indigitado acórdão, da lavra do eminente Ministro SIDNEI BENETI, in litteris: “Nas hipóteses em que a mora se constitui ex re, o que naturalmente pode se dar no bojo de uma relação de responsabilidade contratual, não se pode simplesmente concluir que os juros de mora incidirão apenas a partir da citação. Do contrário se estaria sufragando a conclusão inaceitável de que, a despeito de configurada a mora, não incindiriam os juros de mora correspondentes, em franca contrariedade ao artigo 395 do Código.” No mesmo julgado, o eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA assim se manifestou, explicitando a ausência de relação entre a executividade do título e o termo inicial dos juros de mora, verbis: Com a devida vênia – e entregando a mão à palmatória –, a ineficácia executiva do título que instrumentaliza o procedimento monitório é absolutamente desimportante para o estabelecimento do marco inicial da contagem dos juros de mora. O que realmente importa é a natureza da obrigação – se for daquelas abrangidas pela norma contida no art. 397, caput, os juros contam-se do vencimento da obrigação; se englobada pelo parágrafo único daquele dispositivo, a partir da interpelação; finalmente, se não se encaixar naquelas hipóteses nem em outras constantes de disposições legais específicas, os juros devem incidir a partir da citação inicial (arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil). Arrematando, impende reconhecer que atribuir, no presente caso, a constituição da mora e a consequente incidência de juros de mora apenas a partir da citação importaria em afastar a obrigatoriedade de pagamento das obrigações nos prazos avençados, porquanto, somente haveria mora com a respectiva citação, em flagrante violação ao direito do credor que experimenta prejuízo desde o inadimplemento da obrigação na data pactuada. Assim, verifico presentes a verossimilhança do direito vindicado e, considerando também os princípios de efetividade da prestação jurisdicional e da celeridade, mormente considerando que a execução em comento tramita desde 2014, há que se deferir a pretensão liminar almejada. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que o cálculo do valor do débito a serem elaborados pela contadoria considere como termo inicial para a incidência dos juros de mora a data do vencimento de cada uma das parcelas. Comunique-se ao Juízo de origem para as providências cabíveis quanto à remessa dos autos à Contadoria. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, de abril de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. [2] Art. 390. Nas obrigações negativas o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato de que se devia abster. [3] Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. [4] Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou. [5] Art. 677. As somas adiantadas pelo mandatário, para a execução do mandato, vencem juros desde a data do desembolso. [6] MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao novo Código Civil, volume V, tomo II (Coordenador Sálvio de Figueiredo Teixeira). Rio de Janeiro: Forense, 2003. pp. 248-249.